Tribunal: TJBA
Processo: 8009977-33.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009977-33.2024.8.05.0256

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s):

APELADO: MARIA LUIZA MONTEIRO DO AMARAL CANDIA e outros (2)

Advogado(s):SARA DANITZA SOUSA DE OLIVEIRA, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, JULIANA AMARAL MEIRELES, RYAN SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL ESPECIALIZADA A MENORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos para determinar o fornecimento de fórmula nutricional especializada “Pregomin” a menores impúberes, bem como condenou o ente público ao ressarcimento de despesas suportadas pela genitora e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município possui responsabilidade pelo fornecimento de fórmula nutricional de alto custo a menores, à luz da repartição de competências no SUS; (ii) estabelecer se a alegação de reserva do possível e limitação orçamentária afasta o dever de prestação de saúde; (iii) determinar se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, não podendo a repartição administrativa de competências ser oposta ao cidadão para restringir o acesso ao tratamento necessário.

4. O Supremo Tribunal Federal firma entendimento de responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793), permitindo a exigência da prestação de saúde de qualquer deles, isoladamente ou em conjunto.

5. A proteção integral e prioritária à criança impõe dever reforçado ao Poder Público de assegurar o direito à vida, saúde e alimentação, nos termos do art. 227 da CF e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

6. A necessidade da fórmula nutricional especializada é comprovada por relatórios médicos, evidenciando sua imprescindibilidade ao desenvolvimento e à subsistência dos menores (ID’s 98542329 e 98542330).

7. A alegação de reserva do possível não afasta o dever estatal quando não demonstrada concretamente a incapacidade financeira, nem pode comprometer o núcleo essencial do direito fundamental à saúde.

8. A intervenção do Poder Judiciário para assegurar o fornecimento do tratamento não configura ingerência indevida, mas garantia de efetivação de direito fundamental.

9. Os honorários advocatícios arbitrados no percentual de 20% sobre o valor da causa revelam-se adequados, considerando a natureza da demanda, a atuação dos patronos e a resistência oposta pelo ente público, circunstância que contribuiu para o aumento da complexidade do feito.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 23, II, 196, 198 e 227; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.080/90, arts. 8º, 16, 17 e 18; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral); TJ-BA, APL nº 8000238-61.2018.8.05.0154, Rel. Moacyr Montenegro Souto, j. 09.03.2022; TJ-BA, AI nº 8008140-71.2020.8.05.0000, Rel. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 20.10.2020; TJ-BA, RN nº 0001643-49.2011.8.05.0080, Rel. José Cícero Landin Neto, j. 30.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8009977-33.2024.8.05.0256, em que figuram como apelante
MUNIC
Í
PIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

e como apelados
J. A. M. D. A. C. O.
e
J. A. M. D. A. C.
, menores impúberes representados por sua genitora
MARIA LUIZA MONTEIRO DO AMARAL CANDIÁ.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

01-239